Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CAUSAS SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. SUPRIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PENA DE DEMISSÃO. MANUTENÇÃO. MULTA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento à apelação de servidor público, anulando a penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar que apurou a apresentação de certificado falso de pós-graduação para fins de gratificação. O embargante alegou omissão quanto à incidência do art. 217, § 2o, da LC Distrital no 840/2011, que prevê a suspensão dos prazos dos processos administrativos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à suspensão do prazo prescricional previsto no art. 217, § 2o LC 840/2011; (ii) determinar se a pretensão disciplinar estava prescrita à época da aplicação da pena; (iii) verificar se a penalidade de demissão deve ser mantida diante das provas e fundamentos legais; (iv) analisar se deve ser aplicada multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi omisso quanto à análise da aplicabilidade do art. 217, § 2o, da LC 840/2011, que prevê a suspensão dos prazos do processo administrativo distrital no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, o qual interfere diretamente na contagem do prazo prescricional, devendo ser suprida a omissão.
4. A prescrição da pretensão punitiva inicia-se na data em que a autoridade administrativa competente toma ciência do fato, interrompe-se com a instauração do processo disciplinar e volta a correr por inteiro após o esgotamento do prazo legal para sua conclusão, que é de 140 dias (LC 840/2011 208).
5. No caso concreto, a Administração Pública tomou ciência dos fatos em 20/12/2016. A instauração do PAD em 28/03/2017 interrompeu a prescrição, que voltou a correr após 140 dias (em 15/08/2017). Contudo, esse prazo ficou suspenso nos períodos de 28/04/2020 a 13/11/2021, 20/12/2019 a 20/01/2020, 20/12/2021 a 20/01/2022, 20/12/2022 a 20/01/2023 e 20/12/2023 a 20/01/2024, conforme previsto nas Leis Complementares Distritais n. 967/2020 e 989/2021 e no art. 217, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, de modo que o termo final da prescrição corresponde a 03/07/2024.
6. A penalidade de demissão foi aplicada e publicada em 21/03/2024, ou seja, antes da consumação da prescrição da pretensão disciplinar, o que afasta a alegação de prescrição.
7. Verificada inovação recursal nas alegações de nulidade do processo administrativo apresentadas somente em apelação, não se conhece do apelo nesse ponto.
8. A conduta do servidor de apresentar certificado de pós-graduação material e ideologicamente falso, com o objetivo de obter gratificação por titulação, caracteriza a prática de infração grave prevista no art. 194, V, da LC Distrital n. 840/2011, e enseja a aplicação da pena de demissão (LC Distrital 840/2011 202).
9. Prevista a sanção legal de demissão para o ato praticado, não há discricionariedade para aplicar outra, pois trata-se de ato vinculado.
10. O arquivamento da investigação criminal por insuficiência de provas não impede a responsabilização administrativa, conforme o art. 181, § 2o, da LC 840/2011, pois não houve reconhecimento de inexistência do fato ou da autoria.
11. A mera oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão não configura, por si só, caráter manifestamente protelatório, sobretudo quando providos, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
12. Deu-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelado, com efeitos modificativos, para suprir a omissão identificada, afastando-se a prescrição. Não se conheceu do apelo do autor quanto às alegações de nulidade do processo administrativo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento, mantendo-se a aplicação da pena de demissão.
______
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital 840/2011 194 V 202 208 217 §§ 1 2 256; LC Distrital 967/2020; LC Distrital 989/2021; CPC 1022 1026 § 2.